Tribunal: TJBA
Processo: 8069294-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069294-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. SISTEMA "TEIMOSINHA". PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por CIEMIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA e outros contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Estado da Bahia, que deferiu o pedido de penhora online via SISBAJUD pelo método "teimosinha" pelo prazo de três meses. II. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da menor onerosidade do devedor não pode ser confundido com a imposição de dificuldades à satisfação do crédito tributário, devendo ser sopesado em relação aos princípios da efetividade da execução e da maior coincidência na satisfação do crédito. O artigo 854 do Código de Processo Civil prevê expressamente a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira como modalidade preferencial de execução, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD, que permite a reiteração automática da ordem de bloqueio, não se equipara à penhora de faturamento da empresa e constitui meio legítimo para garantir a efetividade da execução fiscal. A mera alegação de que a penhora compromete a continuidade das atividades empresariais não basta para afastá-la, sendo necessária prova concreta e robusta do impacto negativo, o que não foi demonstrado pelos agravantes. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o executado deve demonstrar de forma cabal a necessidade de afastamento da ordem legal de penhora, não sendo suficiente a simples invocação do princípio da menor onerosidade. Diante da ausência de comprovação de prejuízo concreto à atividade empresarial e da prevalência da ordem legal de penhora, a decisão recorrida deve ser mantida. III. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §6º, 805 e 854; Lei 6.830/1980, art. 9º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2021473-71.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 26.03.2024. TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5154805-24.2024.8.09.0011, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 2024. TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 50087762520228217000, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 10.02.2022. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8027275-64.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 28.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8069294-51.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e OUTROS e Agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA